Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740250-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA AGRAVADO: VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA (executado) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0735376-02.2021.8.07.0001, ajuizado por VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA – EPP, que rejeitou a impugnação à penhora dos dois veículos aos quais entende impenhoráveis. Confira-se o teor da decisão (ID 140814324 dos autos originais): “O executado Videopress Produções e Jornalismo apresentou impugnação (id. 132221478), na qual aduz que os veículos constritos são utilizados para sua atividade comercial e, por isso, seriam impenhoráveis. Em resposta, o credor aduz intempestividade e preclusão da insurgência e, no mérito, fragilidade probatória. Sucintamente relatados, decido. A matéria veiculada é de ordem pública, razão por que não há falar em intempestividade, porquanto ela pode ser alegada a qualquer tempo. No entanto, no mérito, a despeito das alegações, a pretensão do devedor não reúne condições para ser deferida. Com efeito, a prova produzida é débil, mas são documentos unilateralmente produzidos (id. 136422127), de forma manual, intitulados “Controle de carros”, cujas informações são o primeiro nome de supostos motoristas e horários de entrada e saída. A parte nada mais trouxe aos autos para secundar suas assertivas, tampouco atendeu ao comando exarado na decisão do id. 128965941, na qual foi determinado que a pessoa jurídica devedora esclarecesse “se ainda se encontra em atividade, ante a notícia de despejo trazida aos autos, juntado aos autos endereço atualizado do novo ponto comercial”. Assim, a parte não logrou nem mesmo demonstrar que está com as atividades comerciais em pleno exercício, tampouco que os veículos são utilizados para seu desempenho. Nessa toada, a prova produzida não possui, de maneira estanque, a necessária envergadura para abalar a higidez da constrição. Quanto ao pedido do id. 139328589, o credor não demonstrou modificação da situação econômica dos executados, de sorte que não há razão para que se reiterem pesquisas eletrônicas recentemente realizadas. Posto isso, rejeito a impugnação formulada pela empresa devedora. Diga o credor se pretende a realização de leilão judicial, adjudicação ou venda particular dos bens. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 41685658), esclarece que se trata de ação de execução decorrente do contrato de locação de imóvel comercial localizado à CLS, Quadra 403, Bloco B, Loja 16, Brasília – DF, CEP: 70237-520, sobre o qual resta devedor. Sustenta a impenhorabilidade dos dois veículos FIAT/FIORINO, placas PAO9561-DF e JIG0720-DF, tendo em vista que são utilizados comercialmente para atender as demandas da pessoa jurídica, distribuidora de bebidas que abastece bares e restaurantes. Alega que a penhora e possível leilão dos veículos poderão acarretar excessivo ônus à atividade empresarial. Há pedido liminar para que seja concedido “efeito suspensivo para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando a defesa do Agravante”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a impenhorabilidade dos veículos. Preparo recolhido (ID 41687959 e ID 41687960). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a penhora dos dois veículos FIAT/FIORINO, placas PAO9561-DF e JIG0720-DF. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Consoante jurisprudência da Corte é ônus do devedor comprovar que o bem é impenhorável. Em princípio, analisando os autos principais, não se infere, de plano, prova de que os veículos são utilizados exclusivamente em benefício da pessoa jurídica. Foram juntados pelos agravantes apenas o controle de entrada e saída dos veículos de alguns meses dos anos 2020/2021, com o nome do motorista, mas sem maiores esclarecimentos no próprio documento (ID 136422127 dos autos originais, p. 1-7). Verifica-se, ainda, que na decisão de ID 128965941 dos autos principais o Juízo Singular determinou aos agravantes comprovar se ainda se encontra em atividade, em razão da notícia de despejo apresentado pela agravada VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA – EPP, o que não foi cumprido pelos agravantes. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, em tese, não demonstrado que os veículos são usados exclusivamente na atividade empresarial e porque sequer comprovada que ainda persiste a atividade empresarial. Por tais razões, ao menos nesta prelibação incipiente, não há como se acatar a alegação de que a penhora dos bens infligem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, ausentes requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator